Tribunal: TJSP
Processo: 0004448-10.2015.8.26.0028
Classe: Apelação Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Regularização de ocupação irregular. Questão ligada ao direito urbanístico, sem prevalência de questão ambiental. Matéria que não se insere na competência desta Câmara Reservada ao Meio Ambiente. NÃO SE CONHECE, com determinação de redistribuição.